Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-38.2018.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso do Reclamado, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS. SEGURO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. MERA COBRANÇA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADELINO ALVES DE SOUZA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 102,00 (cento e dois reais), referente aos descontos em beneficio previdenciário e o ressarcimento em dobro do valor.
2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado parte dos contratos com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
3. Nesse sentido, restou demonstrada a ilicitude na cobrança perpetrada em desfavor do Recorrido e o dever de ressarcimento de forma simples nos limites da sentença.
4. Em relação aos danos morais, não é possível verificar pedido nesse sentido na Reclamação do Recorrido, razão pela qual a sentença é extra petita em relação a condenação da Recorrente em indenização por danos morais.
5. Ademais, a mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deve ser ressaltado que a controvérsia acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
Assim, a respeito da alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
No tocante a alegação de contrariedade aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do devido processo legal e do acesso à justiça, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema no890 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
890
ARE 950787
A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
Inexistência de repercussão geral
Quanto à pretensão de indenização por dano moral decorrente de reponsabilidade civil extracontratual, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 945271, recurso repetitivo, Tema no880, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
880
ARE 945271
Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual
Inexistência de repercussão geral
Colaciono abaixo diversas decisões do STF em recursos repetitivos, Temas abaixo colacionados em que a referida Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
417
ARE 640525
Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais
Inexistência de repercussão geral
433
ARE 640671
Competência do Juizado Especial face à alegação de complexidade da prova
Inexistência de repercussão geral
797
ARE 836819
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
798
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
800
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
869
ARE 927467
Indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 660, 880, 890, e nos demais Temas acima relacionados e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única